Tribunal: TJPA
Processo: 0817778-46.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817778-46.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: ERINALDO SILVA COSTA

RECLAMADO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM AÇÃO PENAL. INSATISFAÇÃO COM CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada contra juiz de direito titular de vara criminal, na qual o reclamante alega cerceamento de defesa e falta funcional decorrente da ausência de providências para a realização de perícia em arma de fogo requerida pela defesa técnica no processo penal nº 0006488-67.2020.8.14.0013, bem como suposta parcialidade do magistrado na condução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à condução da ação penal e à não realização de prova pericial configuram infração disciplinar imputável ao magistrado; (ii) estabelecer se a Corregedoria pode revisar, em sede administrativa, decisões ou atos jurisdicionais praticados no curso do processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação disciplinar decorre essencialmente de inconformismo da parte com a condução e o resultado de processo judicial, matéria que possui natureza eminentemente jurisdicional.

4.

A atividade censória exercida pelos órgãos correicionais deve respeitar a dignidade e a independência funcional do magistrado, não sendo admissível a punição pelo teor das decisões proferidas, salvo hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem.

5.

A análise de eventual cerceamento de defesa ou da necessidade de produção de prova pericial constitui matéria própria de impugnação pelas vias recursais judiciais adequadas, sendo inviável sua revisão no âmbito administrativo disciplinar.

6.

Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar prática de ato ilegal, abusivo ou irregular pelo magistrado reclamado, inexistindo indícios de violação a dever funcional.

7.

A Resolução nº 135 do CNJ autoriza o arquivamento do procedimento disciplinar quando os fatos narrados não configurarem infração disciplinar.

8.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a impossibilidade de utilização da via administrativa para rediscutir decisões judiciais ou reavaliar fundamentos de atos jurisdicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Corregedoria-Geral de Justiça não possui competência para revisar decisões judiciais ou analisar o mérito de atos jurisdicionais praticados por magistrados.

2.

A mera insatisfação da parte com a condução ou com o resultado de processo judicial não caracteriza, por si só, infração disciplinar.

3.

A ausência de prova concreta de irregularidade funcional impede a instauração ou prosseguimento de procedimento disciplinar contra magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, §4º; LC nº 35/1979 (LOMAN), arts. 40 e 41; Resolução CNJ nº 135, art. 9º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Administrativo nº 0809874-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 17.01.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 25.03.2026 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém//PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reconsideração, recebido como Recurso Administrativo interposto por ERIVALDO SILVA COSTA, em desfavor do Juiz J. C. F. de Lima, com a finalidade de reformar a decisão de arquivamento da reclamação proferida pela Douta Corregedoria de Justiça.

O recorrente afirma que a reclamação encontra-se dentro das atribuições dos órgãos correcionais, delimitadas no art. 103-B, §4.º, da C F, pois alega que da simples leitura do Processo n.º 0006488.67.2020.8.14.0013, pode se extrair todas as provas necessárias a fundamentação dos desvios funcionais e violações de dispositivos legais pelo magistrado reclamado, pois sustenta que:

1.

Não existe nos autos do processo em referência qualquer menção a expediente determinando o encaminhamento da Pistola tipo 840 Pistola .40, n. 5GZ56079, pertencente a PMPA, ao centro de perícia científica para a produção da prova pericial tempestivamente requerida pela defesa técnica,

2.

Constata - se o LAPSO TEMPORAL do pedido de produção da perícia pela defesa técnica ocorreu em 02 de Abril de 2021 e a prolação da sentença penal condenatória registrada no sistema em 03 de Agosto de 2023, ou seja, 853(oitocentos e cinquenta e três dias) sem qualquer providência por parte do reclamado, não há que se falar em falta de tempo parar providencias no processo e produção da prova;

3.

Se desconhece a real motivação da preferência do magistrado relativa ao polo ativo da demanda, mas inquestionável é a imparcialidade e cerceamento de defesa do reclamante perpetrado pela arbitrária desídia na produção de prova pericial requerida pela defesa técnica nos autos do processo em referência e posterior condenação do reclamante com base em relatos de testemunha eivadas de vícios de contradições vislumbradas nos autos do processo, sob fundamento de PRESCINDIBILIDADE de perícia da arma de fogo, deliberadamente não providenciada pelo magistrado reclamado;

4.

Ainda analisando o processo em referência o magistrado recorrido relata em sua defesa fatos que não condizem com os feitos nos autos do processo contidas MANIFESTAÇÃO ao Processo n.º 0003868-56.2024.2.00.0814/CorGeral, no dia 22 de Agosto de 2024, contidas no Of. no 042/2024 – GABCRIM, ID 4933241, às fls. 14, último parágrafo, (textuais),

‘O suposto ‘cerceamento de defesa’ alegado pelo reclamante fora exaustivamente comentado e fundamentado, tanto na ação penal de origem quanto na presente reclamação, haja vista que este magistrado deferiu a produção probatória da perícia na arma de fogo apreendida com o reclamante, em prestígio à ampla defesa, no entanto, em razão da alongada tramitação do feito, sem retorno do LAUDO REQUERIDO ao centro perícias, e constatada a sua prescindibilidade diante do tipo penal analisado, no exercício de seu livre convencimento motivado, constatou a presença de elementos suficientes para subsidiar o édito condenatório em desfavor do reclamante, fato este que será alvo de debate próprio na instância superior.’ (Grifo nosso)

Tais declarações não coadunam com as informações contidas na CERTIDÃO emitida pela Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Capanema – pa datada de dia 04 de Outubro de 2024, que rechaça a possibilidade de providência por parte do magistrado reclamado para a produção da perícia técnica requerida pela defesa técnica do reclamante.

Solicita – se a reconsideração daquele entendimento, pois fica cristalinamente comprovada a falta funcional do magistrado reclamado, conforme robustamente exposto.”

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que as alegações consignadas no arrazoado não são hábeis a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que determinou o arquivamento da reclamação administrativa, face a absoluta ausência de prova do comprometimento da imparcialidade do Magistrado e que a matéria objeto da controvérsia é de cunho jurisdicional, havendo recurso próprio para sua impugnação, posto que não pode ser impugnada na via administrativa, sob pena de afronta a independência funcional do Magistrado, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, observa-se que os presentes autos de Reclamação Disciplinar se originaram, precipuamente, de manifestada insatisfação em relação a condução do processo n.º 0006488-67.2020.8.14.0013 (Ação Penal), alegado cerceamento de defesa por razões pessoais, conjecturando a existência de relação próxima entre o Magistrado, o membro do Ministério Público e a vítima, inclusive, contendo informação de que o filho da vítima estaria estagiando junto ao Órgão Ministerial.

Verifica-se que não foi juntada nenhuma prova e nem indicada qualquer testemunha dos fatos relatados, os quais foram veementemente negados pelo Magistrado reclamado que comprovou suas alegações de defesa com a juntada dos documentos Ids. 4933242/4933250
.

Assim sendo, não há indícios de que o Magistrado tenha realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais, bem como, não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir ‘in concreto’ qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pelo Juiz de Direito reclamado, o qual contraditou todas as acusações apontadas
.

É cediço que para se tomar as devidas providências, necessário se faz que a parte prejudicada ou atingida pelo ato ilegal ou irregular demonstre a veracidade dos fatos narrados
.

No tocante à manifesta insatisfação quanto à condução da Ação Penal n.º 0006488-67.2020.8.14.0013, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

‘Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.’

Assim, convém ressaltar que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que: ‘quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau’.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Magistrado reclamado, DETERMINO o ARQUIVAMENTO...”

Neste diapasão, a divergência entre as partes versa sobre a necessidade ou não da produção de provas nos autos do Processo n.º 0006488.67.2020.8.14.0013, para a finalidade da condenação na esfera penal, o que é inviável na esfera disciplinar, consoante já manifestou este Tribunal Pleno, em caso similar,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1- Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2- A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3- Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809874-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/01/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/03/2026